Tribunal: TJSP
Processo: 1017156-10.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017156-10.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante ELENA MARIA REZENDE, são embargados NIPPONFLEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA, VITALFLEX COMÉRCIO
DE COLCHÕES LTDA e JK FLEX COLCHÕES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017156-10.2019.8.26.0554/50000 - cs
2
VOTO No 38.378
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017156-10.2019.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBGTE.: ELENA MARIA REZENDE
EMBGDOS.: VITALFLEX COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., JK FLEX
COLCHÕES LTDA. ME, NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COLCHÕES LTDA.
Embargos de declaração. Interposição do recurso após o
término do prazo recursal. Intempestividade.
Recurso não conhecido.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela autora em face do v. aresto de fls. 283/289,
que negou provimento ao recurso interposto em ação indenizatória
fundada em compra e venda de bem móvel
Sustenta o embargante, em breve
síntese e para fins de prequestionamento, que há vícios de contradição e
omissão no julgado. Alega que existiu propaganda enganosa no
momento da venda dos colchões e que não se trata de mero
arrependimento ou insatisfação com a compra.
É o relatório.
Não se conhece do presente
recurso, eis que interposto intempestivamente.
Com
efeito,
o
acórdão
ora
combatido foi disponibilizado no DOE em 25 de novembro de 2020 (fls.
290), considerando-se a data da publicação o primeiro dia útil
subsequente, 26 de novembro de 2020 (quinta-feira).
Efetuada a contagem do prazo
segundo o que estabelece o artigo 219 do Código de Processo Civil, com
termo inicial em 27 de novembro de 2020, seu termo final ocorreu em
03 de dezembro de 2020 (quinta-feira).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017156-10.2019.8.26.0554/50000 - cs
3
Contudo,
os
embargos
de
declaração só foram protocolizados em 10 de dezembro de 2020 (quinta-
feira seguinte), de modo que manifestamente intempestivos.
Ressalta-se que a embargante não
indicou qualquer motivo que pudesse justificar a interposição
intempestiva do recurso.
Diante do exposto, não conheço
dos embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator